Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se irrelevante, para o ordenamento jurídico, a reconciliação entre a vítima e o ofensor, não sendo o caso de absolvição do réu, prevalecendo, sobretudo, a versão apresentada pela vítima na Delegacia, de que foi agredida pelo réu, o que foi corroborado pelos depoimentos colhidos em sede judicial. A vigência das medidas protetivas não exclui a tipicidade da conduta, haja vista que o crime em exame não atinge somente a vítima da violência doméstica, mas o Estado, que teve sua ordem descumprida.
2. O crime de perseguição consiste em perseguir, reiteradamente, a vítima, por qualquer meio, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, como ocorreu no caso.
3. Nos termos da Súmula 588/STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
4. Em que pese o réu possuir circunstâncias judiciais integralmente favoráveis e, a reprimenda imposta ser inferior a 4 (quatro) anos, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e o crime de perseguição ocorreram com violência física e moral em desfavor da vítima, atraindo, portanto, a regra inserta na Súmula 588 do STJ, que prevê a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.
5. A pena de multa deve ser fixada seguindo os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, e, de acordo com o art. 49, § 1o, do CP, o valor do dia-multa deve ser arbitrado a partir de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.
6. Recurso parcialmente provido.